Tribunal: TJES
Processo: 5001135-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-02-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS

-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os requisitos para a concessão do almejado efeito suspensivo são cumulativos, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
"nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo"
(AgInt no AREsp n. 2.075.891/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

2 - Além da inexistência de garantia do juízo, sequer cuidou a recorrente de demonstrar a relevância da fundamentação.

3 - Não há falar em compensação com eventual crédito perseguido em ação de conhecimento ainda em fase inicial, porquanto nos termos do art. 369 do Código Civil referido instituto somente ocorre entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

4 - Melhor sorte não assiste a agravante em seu argumento de que a agravada recusou a devolução das mercadorias, optando por judicializar a cobrança, pois a teor do art. 313 do Código Civil, “
o
credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”
.

5 - Inviável acolher neste momento a possível penhora de mercadorias no valor aproximado de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), constante em notas fiscais, pois, além da inexistência de comprovação de sua existência, sequer atingem o montante perseguido na execução.

6 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001135-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAFRA AGRONEGOCIOS LTDA

AGRAVADO: TRADECORP DO BRASIL COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS

-

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Os requisitos para a concessão do almejado efeito suspensivo são cumulativos, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
"nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo"
(AgInt no AREsp n. 2.075.891/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

2 - Além da inexistência de garantia do juízo, sequer cuidou a recorrente de demonstrar a relevância da fundamentação.

3 - Não há falar em compensação com eventual crédito perseguido em ação de conhecimento ainda em fase inicial, porquanto nos termos do art. 369 do Código Civil referido instituto somente ocorre entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

4 - Melhor sorte não assiste a agravante em seu argumento de que a agravada recusou a devolução das mercadorias, optando por judicializar a cobrança, pois a teor do art. 313 do Código Civil, “
o
credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”
.

5 - Inviável acolher neste momento a possível penhora de mercadorias no valor aproximado de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), constante em notas fiscais, pois, além da inexistência de comprovação de sua existência, sequer atingem o montante perseguido na execução.

6 – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

E AGRAVO INTERNO
Nº
5001135
-
60
.202
3
.8.08.0000

AGRAVANTE
:
SAFRA AGRONEGÓCIOS LTDA.

AGRAVADO
S
:
TRADECORP DO BRASIL COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SAFRA AGRONEGÓCIOS LTDA.

em razão da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos dos embargos à execução opostos em face de
TRADECORP DO BRASIL COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.
, que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Em suas razões id. 4229546 sustenta a agravante, inicialmente, que ajuizou outra ação em face da agravada (Proc. nº 5003703-90.2022.8.08.0030), objetivando aferir as perdas e danos decorrentes da quebra do pacto comercial, sendo prudente aguardar o seu julgamento para posterior abatimento/compensação com os valores cobrados na execução.

Caso superada tal alegação, afirma que se prontificou em realizar a devolução das mercadorias inúmeras vezes, alternativa recusada pela credora, que preferiu movimentar o judiciário a fim de receber a obrigação em pecúnia.

E mais: não possui a mínima saúde financeira no momento para assumir o pagamento voluntário da dívida, razão pela qual oferta as mercadorias como modalidade de penhora antecipada.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Discute-se nos presentes autos a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela agravante.

Sobre o tema, assim dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

Os requisitos, como se verifica, são cumulativos, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
"nos termos do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, somente é possível atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente
, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo"
(AgInt no AREsp n. 2.075.891/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Neste caso, além da inexistência de garantia do juízo, sequer cuidou a recorrente de demonstrar a relevância da fundamentação.

De início, não há falar em compensação com eventual crédito perseguido em ação de conhecimento ainda em fase inicial, porquanto nos termos do art. 369 do Código Civil referido instituto somente ocorre entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

Ademais, revela-se indevido o pleito de suspensão da demanda executiva pelo simples ajuizamento de ação de conhecimento acerca do título, como também já decidiu o Tribunal da Cidadania: “
a existência de qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo, por si só, não inibe a propositura e o prosseguimento da execução fundada nesse mesmo título. Precedentes.”
(AgInt no AREsp n. 2.009.622/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Melhor sorte não assiste a agravante em seu argumento de que a agravada recusou a devolução das mercadorias, optando por judicializar a cobrança, pois a teor do art. 313 do Código Civil, “
o
credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”
.

Por fim, inviável acolher neste momento a possível penhora de mercadorias no valor aproximado de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), constante em notas fiscais, pois, além da inexistência de comprovação de sua existência, sequer atingem o montante perseguido na execução.

De conseguinte, não vislumbrados os requisitos do art. 919, §1º, do CPC,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.
Prejudicada a análise do agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento